Tribunal: TJBA
Processo: 8068994-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068994-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, MARIA LUISA PIRES PINEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 28 DO CDC. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de
caráter

excepcional
, condicionada à demonstração inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do
art
. 50 do Código Civil e
art
. 28 do Código de Defesa do Consumidor.

A flexibilização do instituto nas relações de consumo — prevista nos §§ 5º e seguintes do
art
. 28 do CDC — não dispensa a necessidade de prova robusta do comportamento fraudulento ou abusivo por parte dos sócios, tampouco autoriza que se reconheça a responsabilidade pessoal dos mesmos pela simples
inadimplência
ou ausência de patrimônio da pessoa jurídica.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar qualquer das hipóteses legais, sobretudo a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa Agravada.

A mera
inadimplência
contratual, eventual frustração de penhora ou mesmo a alegação genérica de má-fé não bastam, por si sós, para ensejar a responsabilização direta dos sócios, sendo imprescindível a verificação de elementos concretos a evidenciar o desvio da finalidade empresarial.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) destacam a imprescindibilidade de prova categórica dos requisitos legais, sendo vedada a aplicação automática da teoria maior ou menor da desconsideração sem respaldo nos autos.

Ausente demonstração do preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8068994-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado,
respectivamente
,
LEONARDO OLIVEIRA SANTIAGO
e
FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA